Tribunal: CARF
Processo: 10920.006042/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006042/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ROSANA MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A alegação de cerceamento ao direito de defesa só tem espaço quando
comprovado nos autos que o contribuinte, ainda na fase inicial do
procedimento fiscal, não teve ampla oportunidade de se manifestar e apresentar
os documentos e esclarecimentos solicitados.
Comprovado, nos autos, que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando as causas apontadas na legislação, afastam-se as alegações de
nulidade processual ou nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, a comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento e não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
aplica-se presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte provar as origens dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006042/2008-91
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006042/2008-91

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 426/433 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2004, 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio do Auto de Infração de fls. 219/240, exige-se o crédito tributário de R$
129.902,94, sendo: R$ 59.512,40 de imposto de renda pessoa física, R$ 44.634,30 multa
de ofício e R$ 25.756,24 de juros de mora, calculados até 30/09/2008.
Do Relatório Fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal constam, em síntese, as seguintes informações:
1 – A ação fiscal foi autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
0920200.2008002750, com fins de verificar o cumprimento das obrigações relativas ao
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), compreendidas no período de 01/01/2004 a
31/12/2005;
2 – O lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 700,00 e da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no período de 2004
a 2005, em contas mantidas em instituições financeiras , em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, no valor de R$ 260.416,43,
conforme descrito nos autos.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Da impugnação.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou tempestivamente a impugnação de
fls. 242/247, na qual alega, em síntese, que:
1 – Do Mútuo valor não comprovado R$ 159.689,02:
1.1.
Em 31/12/2003, detinha um saldo em aplicação financeira no UNIBANCO,
conta c/c 7307427, agência 1404, que, posteriormente, juntará aos autos;
1.2 Parte do valor de R$ 159.689,02 foi decorrente do empréstimo para o Sr. Carlos
Alberto Pereira, sócio da empresa Montreal Comércio Representações, Importação e
Exportação Ltda,. Devolveu o valor emprestado em 2004 através de TED de sua própria
empresa e por meio de cheques, os quais o banco não fornece cópias;
1.3 Com o intuito de comprovar tais operações, esta ora Impugnante colacionará,
oportunamente, declaração do Sr. Carlos Alberto Ramos, CPF 049.646.16991, RG
12250154, reconhecendo a exata forma que ocorreu o mútuo, tendo em vista que as
Notas Promissórias garantidoras do empréstimo foram rasgadas quando do respectivo
pagamento, por erro desta contribuinte.
2 Depósitos 2004 e 2005 na conta-corrente 39.002308.93 BANRISUL
2.1 Sr. Paulo Cezar Ramos de Oliveira e a Sra. Inah Moreira Ramos, avó deste último
(bisavó dos seus filhos da ora Impugnante), mantêm conta conjunta no Banco do
Brasil;
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006042/2008-91

2.2 O Sr. Paulo Cezar Ramos de Oliveira, além de pagara pensão fixada judicialmente,
fornece recursos complementares a título de antecipação à devida para seus dois filhos,
que é utilizado para pagamento das constas familiares, não podendo sofrer tributação
por tratar-se de antecipação à devida aos filhos.
2.3 Juntará, posteriormente, cópias dos cheques emitidos e depositados na conta da
impugnante.
3 – Da venda dos bens
3.1 Sr. Paulo Cezar Ramos de Oliveira possui bens móveis que foram transacionados e
pagos deforma parcelada por cheque, motivo pelo qual, escolheu que tais títulos fossem
depositados na conta da ex-mulher, também com o intuito de beneficiar os seus filhos;
3.2 Deixou de informar à fiscalização que os bens não eram dela, mas sim, do Sr. Paulo
Cezar Ramos de Oliveira que, costumeiramente, efetua a antecipação à devida aos seus
filhos;
3.3 Juntará, posteriormente, documentos comprobatórios.
Por fim, requer prazo de 30 dias para juntada dos documentos e, ao final, que seja
anulado o auto de infração.
Em 19/02/2009, às fls. 266/420, junta os seguintes documentos:
1. Declaração de Carlos Alberto Pereira que comprovam o valor do empréstimo;
2. Extratos bancários do Banco Banrisul de 2004 e 2005;
3. Cópia dos cheques do Banco do Brasil (Agência 0038. Conta Corrente 300330) e
Banco Besc (Agência 0182 Conta Corrente 22.5000) que comprovam a
interdependência financeira familiar.
4. Cópia certidão nascimento de Paulo Cezar Ramos de Oliveira demonstrando vínculo
familiar com a Sra. Inah Moreira Ramos;
5. Cópia documentos pessoais de Diogo e Otaviano Marques Pereira de Oliveira
demonstrando vínculo familiar com a Sra. Inah Moreira Ramos, Paulo Cezar Ramos de
Oliveira e Rosana Marques Pereira de Oliveira .
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 426):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO
Uma vez constituído o crédito tributário, cabe ao contribuinte demonstrar, mediante
provas contrárias, a improcedência do lançamento que tenha alegado.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, precluindo o direito de apresenta-las em outro momento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006042/2008-91

A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/07/2012 (fl. 437)
e apresentou recurso voluntário de fls. 439/460 em que alega, em apertada síntese: a)
cerceamento do direito de defesa; b) existência de mútuo; c) suposta comprovação da origem e
destino dos recursos e d) venda de bens – interdependência financeira e familiar.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade da autuação pelo cerceamento do direito de defesa.
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa ante a falta de análise da documentação apresentada após a
apresentação da impugnação.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo 59
do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Até porque, tais documentos, conforme se demonstrará adiante, não foram
suficientes a comprovar as alegações da recorrente, de modo que não procede a irresignanação.
Omissão de rendimentos. Depósitos Bancários de origem não comprovada
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006042/2008-91

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006042/2008-91

É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
No caso, a recorrente trouxe cópias dos cheques (fl. 319/416), que não foram
considerados pela DRJ, por não terem sido apresentados no prazo da impugnação.
Entretanto, com base no princípio da verdade material, estou acolhendo tais
documentos e da análise feita, concluímos que a grande maioria dos cheques trazidos poderiam
servir como provas hábeis para descaracterizar a omissão de receita por depósito de origem não
comprovada, conforme planilha abaixo.
2004:
21/05/2004 19/05/2004
R$712,50 fl. 323
24/05/2004 24/05/2004
R$850,00 fl. 324
31/05/2004 31/05/2004
R$800,00 fl. 325
04/05/2004 04/05/2004
R$780,00 fl. 326
08/06/2004 08/06/2004
R$527,00 fl. 327

23/06/2004
R$800,00 fl. 328
16/08/2004 16/08/2004
R$958,00 fl. 329
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006042/2008-91

20/09/2004 20/09/2004
R$3.765,00 fl. 330
30/07/2004 30/07/2004
R$2.650,00 fl. 331

27/09/2004
R$1.524,00 fl. 332

04/10/2004
R$2.500,00 fl. 333
11/10/2004 08/10/2004
R$1.500,00 fl. 334
25/10/2004 25/10/2004
R$1.900,00 fl. 335
24/08/2004 24/08/2004
R$850,00 fl. 393
16/11/2004 06/11/2004
R$781,00 fl. 337
15/01/2004 14/01/2004
R$850,00 fl. 368

30/01/2004
R$700,00 fl. 373
26/05/2004 26/05/2004
R$850,00 fl. 378

23/06/2004
R$850,00 fl. 383
28/06/2004 28/06/2004
R$850,00 fl. 387
24/08/2004 24/08/2004
R$850,00 fl. 393

R$19.473,50

2005:
06/01/2005 05/01/2005
R$2.000,00 fl. 336
28/01/2005 27/01/2005
R$737,00 fl. 338

17/03/2005
R$750,00 fl. 339
28/04/2005 24/04/2005
R$2.125,00 fl. 340
10/05/2005 10/05/2005
R$700,00 fl. 341
04/07/2005 04/07/2005
R$2.918,00 fl. 342
12/07/2005 12/07/2005
R$1.600,00 fl. 343
01/08/2005 01/08/2005
R$2.200,00 fl. 344
31/10/2005 31/10/2005
R$3.425,00 fl. 345
07/11/2005 07/11/2005
R$1.470,00 fl. 346

08/03/2005
R$224,00 fl. 348

09/08/2005
R$2.382,00 fl. 353
03/10/2005 03/10/2005
R$2.039,00 fl. 358
24/10/2005 24/10/2005
R$2.039,00 fl. 363
10/02/2005 10/02/2005
R$778,20 fl. 398
12/09/2005 12/09/2005
R$1.930,00 fl. 403
17/10/2005 17/10/2005
R$980,00 fl. 408
10/11/2005 10/11/2005
R$1.380,00 fl. 413

R$26.321,20
Por outro lado, a comprovação da origem não está em consonância com o disposto
no artigo 42 e parágrafos da Lei no 9.430/1996:
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006042/2008-91

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
Nos termos do disposto no § 2o do artigo 42, da Lei no 9.430/96, os valores que
supostamente foram comprovados no curso do procedimento fiscal devem ser submetidos às
normas de tributação específicas às respectivas naturezas e neste sentido é o que tentou fazer a
recorrente. Entretanto, ao assim proceder, não há que se falar em presunção de omissão de
rendimentos e nos termos do artigo 42 acima transcrito, estamos diante de efetiva omissão de
rendimentos.
Para o caso em questão, inverte-se o ônus da prova, deixando a cargo do titular da
conta bancária o dever de comprovar a origem efetiva dos valores, por meio de documentação
hábil e idônea. Tivesse feito isso de forma cabal, os depósito poderiam até ter sido considerados.
Ocorre que, não há outros elementos que informam de forma cabal e inequívoca a
que título se referem aqueles depósitos. Deveria haver a correlação entre datas e valores, com as
justificativas ou mesmo documentação que desse suporte ao alegado pela recorrente. Deveria
mencionar que determinado pagamento, referia-se ao pagamento de algum pensão ou mesmo de
algum outro gasto extraordinário e deste ônus a recorrente não se desincumbiu e não fez a prova.
Além disso, deveria apresentar a documentação suporte aos valores que transitaram em sua conta
bancária, identificando a origem e a razão do pagamento.
A comprovação da origem não retira o encargo do contribuinte de comprovar a
natureza dos rendimentos. Conforme se verifica da legislação, Decreto 3.000/99 (RIR), vigente à
época dos fatos, assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
Sendo assim, não acolho o argumento da recorrente.
Por outro lado, não merecem prosperar as alegações de que o valor de R$
159.689,02 seria decorrente de um mútuo, pois não foi apresentado o contrato de mútuo
formalizado entre ela e o Sr. Carlos Alberto Pereira, CPF no 049.646.169-91. Cumpre ressaltar
que tal contrato deveria estar revestido das formalidades legais.
Também não prosperam as alegações de que parte dos valores depositados
referem-se a venda de bens e antecipação de legítima devida aos filhos, pois não há a
comprovação de que tais valores sofreram a incidência do imposto estadual (Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis ou Doação – ITCMD). Antecipação de legítima deve cumprir
formalidades legais, portanto, não prospera o recurso quanto a este argumento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário Nego provimento ao recurso
voluntário
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006042/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital